Tribunal: TJMT
Processo: 1038549-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038549-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), FABRICIO MARTES ROCHA - CPF: 706.133.111-91 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), FLAVIUS VALOES CAVALCANTI - CPF: 026.651.344-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RAFAEL VELOSO DE LIMA - CPF: 089.912.084-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo das parcelas que deram ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
FABRICIO MARTES ROCHA

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
BANCO ITAUCARD S.A.

que julgou procedente
o pedido
da ação
, c
onsolidando a posse e a propriedade do
veículo descrito na inicial
em favor do banco autor, para todos os fins de direito.

Ainda, condenou
o
r
equerid
o
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
%
sobre
o valor da
causa
.

O
recorrente alega, em síntese,
que a sentença deve ser reformada, pois a parcela indicada na notificação extrajudicial (parcela n. 27) já havia sido quitada antes do ajuizamento da ação, o que descaracteriza a mora.

Assevera que a notificação perdeu seu objeto e eficácia jurídica, sendo necessária nova constituição em mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Argumenta que o Tema 1132 do STJ foi aplicado indevidamente pelo juízo
sentenciante
, pois trata de hipótese diversa (retorno negativo do AR), enquanto no caso em análise discute-se a validade da notificação diante do pagamento da parcela antes da propositura da ação.

Defende, ainda, que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios
(
venire
contra
factum

proprium
)
, pois o banco manteve a ação mesmo após o recebimento das parcelas vencidas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando extinto o processo extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Contrarrazões no Id.
307848890

suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de preparo. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
Na data de 24/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o nº 30410 - 788708436, aditado em 10/11/2023, para pagamento no valor total de R$ 43.320,09, em parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.060,00. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT

Modelo: CRONOS PREC AT

Ano: 2018/2019

Cor: PRATA

Placa: QCQ9E64

RENAVAM: 01150832883

CHASSI: 8AP359A23KU004173

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 5, com vencimento em 09/05/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 28/08/2024 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 45.324,95”.

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
.

A
pós a apresentação da contestação
e impugnação
,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o
requerid
o
, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo suscitada pelo apelado, verifica-se que não merece acolhimento, uma vez que o juízo
a quo
deferiu ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça na própria sentença recorrida.

A controvérsia cinge-se
na validade da constituição em mora do devedor fiduciante.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua
comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
a notificação extrajudicial da parte devedora foi enviada para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio apelante, conforme Id. 307848436.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Da alegação de pagamento

Pelo que se verifica, o apelante foi notificado referente à parcela
n. 27
com vencimento
em
09/04
/2024 e as demais subsequentes, sendo que
a
referida
parcela foi paga em 24/07/2024
. Na ocasião do ajuizamento da ação, em 30/08/2024, ainda constavam 4 parcelas em atraso (28
,
29
,
30
e 31), conforme planilha acostada ao Id. 307848435.

Assim, não houve a demonstração nos autos de estar adimplente com todas as parcelas vencidas e vincendas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação
líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência por parte do apelante, o direito ao recebimento do valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificad
o
pela falta de honradez ao contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025